Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717165-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL MALIO DE MOURA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INAPLICÁVEL O PRAZO QUINQUENAL PARA OS ANTECEDENTES PENAIS. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 MANTIDA. MULTIREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO SUPERIOR A 1/6. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO, IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe à Polícia militar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, nos termos do § 5o, do art. 144 da Constituição Federal, motivo pelo qual, ao receber a informação da iminência da ocorrência de um crime, os agentes do Estado agiram em estrito cumprimento do dever de agir, não havendo que se falar em desvio de finalidade por parte dos policiais militares. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 3. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150). 4. A análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas demanda, necessariamente, a consideração conjunta da natureza e a da quantidade da droga, por se tratar de um único vetor a ser avaliado, o que foi observado 5. A multireincidência do réu justifica a escolha de fração superior a 1/6 (um sexto), para o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria. 6. Deve ser mantido o afastamento do privilégio previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas quando comprovado que o réu é reincidente, por expressa determinação legal, não havendo que se falar em bis in idem. 7. Correta a fixação do regime inicial fechado com amparo no art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, em face da quantidade de pena, da multireincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais. 8. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar e mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, suscita a nulidade das provas, à luz da teoria da fishing expedition, acrescendo que os policiais cometeram abuso de direito ao agirem além das suas atribuições legais. Em adição, pugna por sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, bem como defende fazer jus à causa especial de diminuição de pena relativa ao dito tráfico privilegiado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). De igual sorte, “O afastamento da conclusão do TJ e acolhimento da tese defensiva de que o agravante preenche os requisitos para a concessão do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.308.261/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009